Tribunal: TJMT
Processo: 0000660-81.2013.8.11.0090
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000660-81.2013.8.11.0090
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NEUCI DE SOUZA - CPF: 326.075.981-68 (EMBARGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), EBER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 486.075.929-04 (ADVOGADO), EXITO IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A - CNPJ: 07.391.673/0001-69 (EMBARGANTE), GISELLE VALENCA DE MEDEIROS - CPF: 633.249.034-91 (ADVOGADO), NORAH LESSA DE ANDRADE - CPF: 073.972.374-01 (ADVOGADO), JOAO PAULO MOREIRA TAVARES - CPF: 035.156.934-08 (ADVOGADO), PAULO ELISIO BRITO CARIBE - CPF: 658.795.894-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE

RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- OMISSÃO -
CONSTATAÇÃO
-
INOBSERVÂNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO ESPECÍFICO - NULIDADE – PRECEDENTES DO STJ -
DECLARADA NULIDADE DO ACÓRDÃO
- EMBARGOS
ACOLHI
DOS.

1. Evidenciada a existência da omissão apontada, impõe-se o acolhimento dos
aclaratórios
para reconhecer a nulidade
da intimação e declarar a nulidade do Acórdão embargado,
sob pena de cerceamento de defesa.

2. "
H
avendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato (CPC/2015, art. 272, § 5º)" (
AgInt
no REsp n. 1.795.060/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019,
DJe
9/9/2019).

3. Embargos
acolhidos.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

NEUCI DE SOUZA
opõe
Embargos de Declaração (ID.
252290197
), objetivando sanar vícios que estariam
maculando
o
a
córdão de ID.
250228168,
proferido
na
A
pelação
Cível n.
0000660-81.2013.8.11.0090
, que
deu
provimento ao recurso para
anular a sentença terminativa, determinando o retorno dos autos ao grau de origem.

Em s
íntese,
a
embargante
afirma que o v. acórdão incorreu em omissão
no que tange
à intimação
da parte
para que apresentasse contrarrazões,
vez que a intimação foi endereçada às antigas patronas da empresa embargante.

Por isso, afirma que
a ausência de intimação válida enseja a nulidade absoluta do julgado,
requerendo o recebimento e posterior acolhimento dos presentes
aclaratórios
,
a fim de
declarar
a nulidade d
o julgamento do Recurso de Apelação, para que a parte seja devidamente intimada para oferecer contrarrazões.

Contrarrazões pelo
nã
o
conhecimento
(ID.
254462668
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, é necessário lembrar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Ressalta-se, também, que a decisão omissa é aquela que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes.

No caso em comento, verifica-se que houve a alegada omissão, uma vez que o atual patrono da parte ora embargante, Dr.
Paulo Elisio Brito Caribé (OAB/PE n. 14.451), manifestou-se aos autos em 29/10/2024, informando o Juízo de que a intimação
referente à apresentação de contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pela parte contrária foi endereçada às antigas patronas da parte apelada/embargante
,
Dras. Norah Lessa de Andrade (OAB/PE 42592-E) e Giselle Valença de Medeiros (OAB/PE 17828-O),
conforme
extrato do Diário de Justiça Eletrônico Nacional:

Deveras, houve omissão na devida intimaç
ão do douto patrono,
an
te
o pedido expresso contido no
I.d
.
235429698, que pedia a intimação exclusiva em nome do Dr. João Paulo Moreira Tavares, que, à época, era o advogado da empresa embargante.

Nestes termos, não há dúvida de que
o equívoco dessa intimação dá margem à nulidade do julgamento.

Neste sentido,
decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INTIMAÇÃO DE ADVOGADO ESPECÍFICO.
INOBSERVÂNCIA.
NULIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
1. O entendimento desta Corte é de que, "havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato
(CPC/2015, art. 272, § 5º)" (
AgInt
no REsp n. 1.795.060/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019,
DJe
9/9/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1784631 SP 2018/0323576-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/04/2021)

Ressalta-se que o Dr. Paulo Elisio Brito Caribé
se

habilitou
n
os autos no mesmo dia 29/10/2024, um dia antes da sessão de julgamento que julgou o Recurso de Apelação n. 0000660-81.2013.8.11.0090
.

Portanto, vez que constatada a omissão apontada pelo embargante, o acolhimento dos presentes embargos é
medida
que se impõe
, evitando-se o cerceamento de defesa da parte.

Ante o exposto,
acolho os presentes
aclaratórios
para reconhecer a omissão quanto à
nulidade da intimação da parte às contrarrazões, declarando nulo o Acórdão de ID. 250228168.

Intime-se a parte embargante, por meio de seu advogado Paulo Elisio Brito Caribé (OAB/PE n. 14.451), para que, querendo, ofereça contrarrazões ao Recurso de Apelação n. 0000660-81.2013.8.11.0090.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025